Tribunal: TJES
Processo: 0004427-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004427-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUCAS BRUM ORECCHIO e outros

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – TRANSPETRO – – SEGUNDO OFICIAL DE MÁQUINAS – TRABALHO EMBARCADO – INAPTIDÃO FÍSICA ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO CANDIDATO – PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA Nº 30, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO FÍSICA ESPECÍFICA PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA – ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA – RECURSO DA TRANSPETRO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso concreto, embora o médico ortopedista nomeado pelo Juízo tenha emitido opinião pela aptidão laboral do autor para o cargo de Segundo Oficial de Máquinas, amparou tal conclusão no exercício das atividades laborais em “posto de trabalho ergonomicamente saneado no qual a grande maioria de trabalhadores terá aptidão para se adequar”, ou seja, não levou em consideração as peculiaridades do trabalho embarcado.

2.
Os cargos ofertados no concurso público destinavam-se, repita-se, ao trabalho embarcado, em que ocorrem situações incompatíveis com o conceito de “posto de trabalho ergonomicamente saneado” e para as quais os tripulantes devem ter aptidão técnica e física para o enfrentamento, tais como incêndios, ataques à embarcação e desembarque emergencial.

3.
Não há como o Poder Judiciário substituir a
TRANSPETRO
, estatal com mais de 25 (vinte e cinco) anos de expertise na área de transporte marítimo, no que se refere ao estabelecimento de requisitos físicos dos candidatos para o desempenho de funções do denominado Quadro de Mar, âmbito em que, a falha de um pode custar a vida de outros tripulantes.

4.
A manutenção da r. sentença de primeiro grau, para além de violar o princípio da isonomia entre os candidatos, preterindo aqueles que acataram a legítima previsão editalícia, afasta norma federal que regulamenta o trabalho aquaviário, que, pela natureza da ocupação, estabelece critérios físicos mais rígidos para o desempenho das funções pertinentes ao desempenho do trabalho aquaviário.

5
.
Recurso interposto pela
TRANSPETRO
conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto pela TRANSPETRO e DAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por JOÃO LUCAS BRUM ORECCHIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
JOÃO LUCAS BRUM ORECCHIO

(requerente)

e pela
PETROBRAS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO

(requerida), em face da sentença de fls. 379/382, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a aptidão do requerente para exercer as funções de segundo oficial de máquinas e, via de consequência, tornar nulo o ato administrativo que informou sua inaptidão, determinando que a requerida finalize o procedimento previsto no edital para admissão do requerente.

Em suas razões de fls. 384/399, a
TRANSPETRO
sustenta, em síntese, que
(i)
“a condição do apelado não permite a sua admissão no cargo pleiteado” (fl. 392);
(ii)
“permitir a uma pessoa com uma sabida lesão de coluna trabalhar como marinheiro é uma atitude errada e eivada de negligência” (fl. 393);
(iii)
“o ato praticado pela Recorrente é legítimo e vinculativo, sob pena de ferir o princípio da isonomia entre os candidatos” (fl. 396); e que
(iv)
“o Judiciário também não pode se imiscuir nos critérios de apreciação da capacidade técnica dos candidatos em processo seletivo, tal como o apelado pretende discutir na presente hipótese” (fl. 398).

JOÃO LUCAS BRUM ORECCHIO
, por seu turno, apelou às fls. 402/416, alegando, em suma, que
(i)
tem direito subjetivo à contratação, considerando que já foram nomeados candidatos aprovados no cadastro de reserva com classificação posterior a sua; e que
(ii)
“a apelada deve indenizar o apelante pelos danos emergentes causados, a partir de 15.01.2018, data em que os admitidos em classificação próxima (tanto anterior quanto posterior) do apelante assinaram o contrato de trabalho com a requerida, por ser medida de justiça, sendo que os referidos valores em relação aos (i) salários retroativos, (ii) assistência multidisciplinar de saúde (médica, odontológica, psicológica e hospitalar) e benefício farmácia, (iii) plano de previdência complementar e (iv) participação nos lucros e-ou resultados, deverão ser objetos de liquidação judicial” (fl. 415).

Na instância originária, o autor
JOÃO LUCAS BRUM ORECCHIO
ajuizou a presente ação anulatória sustentando que foi indevidamente excluído do concurso público regido pelo Edital nº 02 – TRANSPETRO/PSP (fls. 229/240), no qual concorreu para a vaga de Segundo Oficial de Máquinas.

Alega que após aprovado na primeira etapa do certame (prova escrita), foi convocado para a realização dos exames físicos, após os quais alcançou a 57ª (quinquagésima sétima) colocação.

Na sequência, afirma que foi convocado para submeter-se ao exame biopsicossocial, nos termos do item 12, do edital, que compreendeu a avaliação psicológica, exames médicos e teste toxicológico, todos efetivados na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Após os exames, aduz que recebeu telegrama subscrito pela Gerência Setorial de Serviço da
TRANSPETRO
, comunicando a sua eliminação do concurso para o Cargo de Segundo Oficial de Máquinas.

Narra que ao solicitar informações acerca do motivo da eliminação, foi informado que foi constado pela junta médica, em decisão unânime, “exame de coluna anormal”, bem como “que as alterações apresentadas nos exames complementares indicam haver condição relacionada à saúde que pode ser agravada pelo exercício profissional, colocando em risco a sua integridade ou de terceiros, e que são alterações potencialmente impeditivas ao desempenho pleno das atividades marítimas, inclusive e especialmente atividades de emergência” (fl. 52).

Irresignado com sua eliminação, o candidato requerente busca tutela jurisdicional a fim de ser reintegrado ao certame, sob o argumento de que é possui aptidão física para o desempenho do cargo para o qual concorreu, obtendo provimento parcialmente favorável em primeira instância.

A sentença sob exame encontra-se fundamentada, principalmente, na prova técnica produzida no curso da instrução processual, conforme laudo juntado às fls. 311/320.

Todavia, pondero que as conclusões alcançadas pelo perito judicial, em vez de amparar a pretensão inicial, corroboram a legalidade do ato de desclassificação do requerente, vez que o laudo médico confirma a patologia congênita constatada pela junta médica do concurso, nos seguintes moldes (fl. 315):

Trata-se de um jovem de 27 anos portador de deformidade axial da coluna vertebral por escoliose torácica e espondilolistese grau de L5-S1 e acentuada lordose lombar, conforme o exame clínico pericial e exames complementares analisados (anexos), revelando-se clinicamente assintomático.

Após ter sido aprovado em concurso para a função de Oficial de Maquinas embarcado, foi considerado inapto para a função no exame médico admissional, por falta de aptidão física para o cargo, conforme critérios do edital de concurso.

Releva notar que embora o médico ortopedista nomeado pelo Juízo tenha emitido opinião pela aptidão laboral do autor para o cargo de Segundo Oficial de Máquinas, amparou tal conclusão no exercício das atividades laborais em “posto de trabalho ergonomicamente saneado no qual a grande maioria de trabalhadores terá aptidão para se adequar” (fl. 318), ou seja, não levou em consideração as peculiaridades do trabalho embarcado, conforme se depreende dos seguintes trechos do laudo pericial:

Após análise dos elementos nos autos e a descrição das atividades constantes da NORMAM-13-DPC, reconhecendo que raramente ocorre progressão da espondilolistese grau I, após maturidade óssea na ausência de sobre-esforço físico além de limites de tolerância definidos em normas trabalhistas e considerando ser portador de escoliose torácica de grau leve e que a coluna torácica por ser mais rígida e estável necessita da aplicação de forças de maior magnitude para a produção de traumatismos não há que se concluir por incapacidade laboral em posto de trabalho saneado.

Destarte podemos concluir por sua aptidão laboral ao cargo considerando estar totalmente assintomático, destacando-se, que, na atualidade, as medidas de ergonomia são necessárias dentro dos preceitos da NR-17 no estabelecimento de condições salubres para que se produza um posto de trabalho ergonomicamente saneado no qual a grande maioria de trabalhadores terá aptidão para se adequar, sem maiores exigências.

Ora, fosse o cargo de Segundo Oficial de Máquinas passível de ocupação pela grande maioria dos trabalhadores, não haveria necessidade de previsão editalícia de minucioso exame médico para aferição de aptidão dos candidatos para a função.

Os cargos ofertados no concurso público destinavam-se, repita-se, ao trabalho embarcado, em que ocorrem situações incompatíveis com o conceito de “posto de trabalho ergonomicamente saneado” e para as quais os tripulantes devem ter aptidão técnica e física para o enfrentamento, tais como incêndios, ataques à embarcação e desembarque emergencial.

Aliás, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 30, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, expressamente referenciada pelo edital do certame, prescreve “padrões mínimos básicos nos exames médicos” para os trabalhadores aquaviários, que extrapolam o conceito de “posto de trabalho saneado” adotado pelo perito para cravar a aptidão do autor, abaixo elencados:

PADRÕES MÉDICOS E MODELO DE CERTIFICADO MÉDICO (HEALTH CERTIFICATE - CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PADRÕES DE INSTRUÇÃO, CERTIFICAÇÃO E SERVIÇO DE QUARTO PARA MARÍTIMOS - STCW), PARA OS TRABALHADORES AQUAVIÁRIOS DO GRUPO MARÍTIMOS QUE OPERAM EMBARCAÇÕES CLASSIFICADAS PARA NAVEGAÇÃO EM MAR ABERTO E APOIO MARÍTIMO. PADRÕES MÍNIMOS BÁSICOS NOS EXAMES MÉDICOS

Requisitos gerais por ocasião do exame médico:

a) não apresentar qualquer distúrbio em seu senso de equilíbrio, sendo capaz de se movimentar sobre superfícies escorregadias irregulares e instáveis;

b) não apresentar qualquer limitação ou doença que possa impedir a sua movimentação normal e o desempenho das atividades físicas de rotina e emergência a bordo, durante o período de validade do seu certificado médico, incluindo-se agachar, ajoelhar, curvar e alcançar objetos localizados acima da altura do ombro;

c) ser capaz de subir e descer, sem ajuda, escadas verticais e inclinadas; d) ser capaz de segurar, levantar, girar e manejar diversas ferramentas de uso comum, abrir e fechar alavancas e volantes de válvulas e equipamentos de uso comum;

e) demonstrar ter uma audição e uma fala adequadas para se comunicar de maneira eficaz e detectar quaisquer alarmes sonoros;

f) não apresentar sintomas de distúrbios mentais ou de comportamento;

g) dentição - mínimo de 10 dentes naturais ou prótese similar, em cada arcada, que não comprometam a articulação normal e os tecidos moles;

h) não estar sofrendo de qualquer problema de saúde que possa ser agravado pelo serviço no mar ou tornar o aquaviário inapto para esse serviço, ou colocar em perigo a saúde e a segurança de outras pessoas a bordo;

i) não estar tomando qualquer medicamento que tenha efeitos colaterais que possam prejudicar quaisquer requisitos para um desempenho eficaz e seguro de atribuições de rotina e de emergência a bordo;

j) ter capacitação física compatível com técnicas de sobrevivência pessoal, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros elementares, segurança pessoal e responsabilidades sociais

Nos termos já consignados, após a apresentação dos exames de saúde preliminares, a requerida, por meio de junta médica, identificou que o autor não possui os requisitos fisiológicos necessários ao desempenho do cargo de Segundo Oficial de Máquinas, especialmente em relação às situações de emergência, nos seguintes termos (fl. 52):

Em atendimento ao item 12.4.5 do Editai do Processo Seletivo Público TRANSPETRO/PSP-.RH-2016.2, vimos por meio desta informar-lhe que os seus exames médicos indicaram: Exame radiológico de coluna anormal, indicando redução discal LS-S1, espondilólise L5 com espondilolistese grau I. Escoliose dorsal E 5º.

Exame de Ressonância Nuclear Magnética de coluna lombo-sacra anormal, indicando espondilolistese grau I LS-51 espondilólise bilateral. Pseudoabaulamento LS-51 que toca saco dural com tênue estreitamento bases foraminais.

O exame médico admissional da TRANSPETRO tem como objetivo verificar exclusivamente aptidão para o desempenho das atividades nas dependências da mesma, conforme informado no item 12.4.1 do Edital do Concurso; as alterações identificadas foram discutidas em Junta Médica, a luz dos critérios informados nos itens 12.4.1, 12.4.1.1, 12.4.1.2 e 12.4.1.3 do Edital.

Foi conclusão unânime da Junta Médica que as alterações apresentadas nos exames complementares indicam haver condição relacionada à saúde que pode ser agravada pelo exercício profissional, colocando em risco a sua integridade ou de terceiros, e que são alterações potencialmente impeditivas ao desempenho pleno das atividades, marítimas, inclusive e especialmente atividades de emergência, tais como abandono de navio e combate a incêndio, conforme estabelecido na redação do código STCW, publicado no D.O.U., em 01/01/2012 e no Quadro III da NR-30, contra-indicando a admissão para o cargo pretendido TRANSPETRO.

Nesse contexto, reputo que não há como o Poder Judiciário substituir a
TRANSPETRO
, estatal com mais de 25 (vinte e cinco) anos de expertise na área de transporte marítimo, no que se refere ao estabelecimento de requisitos físicos dos candidatos para o desempenho de funções do denominado Quadro de Mar, âmbito em que, a falha de um pode custar a vida de outros tripulantes.

Ademais, cumpre destacar que o perito judicial não excluiu a possibilidade da condição do autor apresentar caráter progressivo e evolutivo, bem como que a sua incidência permanece estável desde que não exista sobre-esforço da coluna vertebral,
in verbis
(fl. 316):

Com relação a anomalia congênita de Espondilolistese de L5-S1 grau I e II, a literatura médica indica que na prática diária, normalmente, não é considerada causa de incapacidade laboral e, na maioria dos casos, se constitui em achado radiológico.

Trata-se de alteração de origem congênita que pode ter caráter progressivo e evolutivo, porém, raramente ocorrem aumentos significativos nos araus de espondilolistese (depois da maturidade esquelética) em atividade que não exija sobre-esforço sobre a coluna vertebral.

Os graus subsequentes III, IV e V) costumam ser sintomáticos e requer fixação cirúrgica, frequentemente resultando incapacidade laborativa, mesmo para cargas manuais inferiores a limite de tolerância — 23Kg -NIOSH.

As lesões espondilolíticas são encontradas em cerca de 5% da população em geral e que a partir dos 20 anos de idade a incidência permanece estável, desde que não existam sobre-esforços sobre a coluna vertebral.

O item 12.4.1.2, do edital, prevê, de forma expressa, que eventuais condições identificadas no momento do exame médico que forem potencialmente impeditivas ao desempenho pleno das atividades marítimas, inclusive e especialmente daquelas de emergência, resultarão na inaptidão do candidato, nos seguintes moldes (fl. 234-verso):

12.4.1.2 Doenças ou condições eventualmente detectadas no momento do exame médico poderão ser causa de inaptidão se, a critério médico, forem potencialmente impeditivas ao desempenho pleno das atividades marítimas, inclusive e especialmente atividades de emergência (abandono de navio, combate a incêndio), conforme previsto na redação do código STCW publicada no D.O.U. em 01/01/2012, e também na redação da Norma Regulamentadora NR-30.

Assim, a manutenção da r. sentença de primeiro grau, para além de violar o princípio da isonomia entre os candidatos, preterindo aqueles que acataram a legítima previsão editalícia, afasta norma federal que regulamenta o trabalho aquaviário, que, pela natureza da ocupação, estabelece critérios físicos mais rígidos para o desempenho das funções pertinentes ao desempenho do trabalho aquaviário.

Não obstante a condição física do autor autorize o desempenho da maior parte dos trabalhos sem sobre-esforço da coluna vertebral, tal situação não pode ser garantida no desempenho do cargo de Segundo Oficial de Máquinas, o que, nos termos da fundamentação delineada, confere aspecto de legalidade ao ato que, referendando a decisão de junta médica oficial, excluiu o candidato do concurso.

Em razão da conclusão ora alcançada, resta prejudicada a análise dos argumentos recursais articulados pelo autor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
TRANSPETRO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Na sequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO LUCAS BRUM ORECCHIO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, principalmente considerando a duração do processo e a ampla produção de provas no curso da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)